Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006315-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), BEATRIZ ESPERANZA COSTA FERNANDES DE ARAUJO SANTOS - CPF: 020.945.301-08 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (
mastopexia
com prótese), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3.
Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

4.
A junta médica da operadora apontou dúvidas justificadas quanto ao caráter estético das cirurgias, o que exige dilação probatória.

5.
O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6.
A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7.
Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Esperanza Costa Fernandes de Araújo Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico a custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-cirurgia bariátrica, incluindo abdominoplastia e
mastopexia
com prótese mamária.

A autora/agravante sustenta que, após significativa perda de peso decorrente de gastroplastia redutora, passou a apresentar excesso de pele e flacidez com impacto em sua saúde física e psicológica, havendo prescrição médica para a realização dos procedimentos. Alega urgência e continuidade do tratamento para obesidade mórbida, aduzindo que a negativa de cobertura configura prática abusiva.

A decisão agravada indeferiu a medida antecipatória por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o periculum in mora, considerando genéricos os relatórios médicos e ausente comprovação de urgência imediata.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que autorizou o procedimento de abdominoplastia, mas negou a
mastopexia
com prótese após avaliação por junta médica, que concluiu tratar-se de intervenção de cunho estético. Alega ainda a ausência de elementos que evidenciem a urgência do procedimento e a natureza reparadora da intervenção, destacando a cláusula contratual de exclusão de procedimentos estéticos.

O efeito ativo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso, por preencher os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, em especial diante da pretensão de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica (
mastopexia
com prótese mamária), indicadas por profissional médico da parte agravante.

A decisão recorrida indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de elementos que demonstrassem urgência, e diante de prescrição genérica, sem individualização de risco iminente ou prejuízo funcional imediato.

A agravante sustenta que os procedimentos possuem natureza reparadora, sendo necessários à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com respaldo médico. A operadora, em contrarrazões, informa que autorizou parcialmente o pedido (abdominoplastia), tendo negado apenas a
mastopexia
com prótese após avaliação por junta médica, por se tratar de procedimento com finalidade estética.

Em que pese o laudo
médico apresentado pela agravada
ateste a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não
menciona qualquer situação
que
evidenci
e
hipótese de urgência que justifique intervenção imediata, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, que regulamenta as hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em caráter de urgência ou emergência.

Soma-se a isso a circunstância de que a cirurgia bariátrica foi realizada em
202
2
, sem que haja qualquer indicação documental de risco iminente à saúde ou comprometimento funcional atual que não possa aguardar o regular trâmite processual.

Nos termos do que dispõe o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde devem garantir cobertura de procedimentos urgentes ou emergenciais, o que exige, no mínimo, prova da necessidade imediata do tratamento.

No caso,
a probabilidade de provimento
não restou suficientemente demonstrado, uma vez que o
parecer elaborado por junta
médica
especializada
,
levanta dúvidas acerca do
caráter estritamente estético dos procedimentos
, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual
.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1069
, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória quando houver dúvida justificada quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento. É exatamente a hipótese dos autos.

Importante destacar que a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, sendo vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e possibilidade de reversão dos efeitos.

Assim, ausente demonstração inequívoca de urgência, e havendo controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, permitindo que a questão seja
melhor
analisada no curso da instrução.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”

(TJMT, N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 13/12/2023, DJE 15/12/2023)

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025